Tribunal: TJES
Processo: 5000971-89.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-89.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 45 DA LEI Nº 9.099/95. RESOLUÇÃO Nº 023/2016 DO TJES. TEMA 549 DO STF. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. REGULARIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que indeferiu pedido de “chamar o feito à ordem”, rejeitando a alegação de nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de fornecimento de medicamentos (Insulina Glulisina).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é exigível intimação pessoal do teor do acórdão em desfavor da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 27, determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, cujo art. 45 prevê a intimação das partes da data da sessão de julgamento.
04. A Resolução nº 023/2016 do TJES estabelece que o prazo recursal flui a partir do dia útil seguinte à sessão, sendo desnecessária intimação posterior do conteúdo do acórdão.
05. O STF, no Tema 549 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não se aplica aos Juizados Especiais.
06. Conclui-se pela suficiência da intimação da pauta de julgamento, inexistindo nulidade processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
08. Tese de julgamento: “Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a intimação da Fazenda Pública da pauta da sessão de julgamento é suficiente para o início da contagem do prazo recursal, sendo desnecessária intimação pessoal do teor do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 1.021; STF, Tema 549 da Repercussão Geral (ARE 648.629/RJ).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – AGRAVO INTERNO Nº
5000971-89.2023.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 45 DA LEI Nº 9.099/95. RESOLUÇÃO Nº 023/2016 DO TJES. TEMA 549 DO STF. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. REGULARIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que indeferiu pedido de “chamar o feito à ordem”, rejeitando a alegação de nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de fornecimento de medicamentos (Insulina Glulisina).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se é exigível intimação pessoal do teor do acórdão em desfavor da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 27, determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, cujo art. 45 prevê a intimação das partes da data da sessão de julgamento.
04. A Resolução nº 023/2016 do TJES estabelece que o prazo recursal flui a partir do dia útil seguinte à sessão, sendo desnecessária intimação posterior do conteúdo do acórdão.
05. O STF, no Tema 549 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não se aplica aos Juizados Especiais.
06. Conclui-se pela suficiência da intimação da pauta de julgamento, inexistindo nulidade processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
08. Tese de julgamento: “Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a intimação da Fazenda Pública da pauta da sessão de julgamento é suficiente para o início da contagem do prazo recursal, sendo desnecessária intimação pessoal do teor do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 1.021; STF, Tema 549 da Repercussão Geral (ARE 648.629/RJ).

RELATÓRIO

Na petição inicial, a parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, alegou, em síntese, ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 há mais de 20 anos, tendo feito uso de diversas medicações, incluindo Insulina NPH, sem o controle glicêmico adequado e com a ocorrência de picos de hipoglicemia de difícil reversão. O laudo médico inicial (Id 7885336) e um laudo médico pormenorizado (Id 7885347) indicaram a necessidade de substituição por Insulina Glargina associada a Insulina Glulisina para ajustes glicêmicos pós-prandiais, e Empagliflozina, em razão do elevado risco cardiovascular.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (Id 7885376):

“Ante o exposto, MODIFICO o valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no artigo 292, §3º, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para o fim de determinar que os requeridos disponibilizem à parte autora o medicamento INSULINA GLULISINA (INSULINA ANÁLOGA RÁPIDA) conforme prescrição médica, devendo comprovar, trimestralmente e através de nova receita, a necessidade de continuar recebendo os fármacos.

Torno definitiva a liminar concedida.

Extingo o feito, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (Id 7885379), reiterando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. No mérito, alegou que a medicação não seria padronizada para a condição da recorrida, conforme os PCDT do Ministério da Saúde e as notas técnicas da SESA e do NAT, defendendo a prevalência dos protocolos oficiais sobre a prescrição do médico particular. Pleiteou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação à União, com eventual ressarcimento financeiro.

O julgamento do Recurso Inominado (Id 9047891) resultou no conhecimento e não provimento, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. Na ocasião, a Turma Recursal rejeitou a preliminar de incompetência, afirmando a competência da Justiça Estadual, e manteve a procedência do pedido de fornecimento da Insulina Glulisina, reafirmando a prioridade do direito à saúde e a validade da prescrição médica. O trânsito em julgado do Acórdão foi certificado em 07/08/2024 (Id 9353349).

Após o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou petição intitulada "Chamar o Feito à Ordem" (Id 14112275), alegando que não foi intimado pessoalmente do acórdão proferido, mas apenas da pauta da sessão de julgamento, o que configuraria nulidade processual e impediria o transcurso do prazo recursal, requerendo a reabertura do prazo e a intimação pessoal do Estado dos próximos julgamentos. Argumentou que o art. 6º da Lei nº 12.153/2009, ao remeter ao CPC (art. 183, § 1º), exige intimação pessoal do resultado e que o Enunciado nº 85 do FONAJE seria inaplicável à Fazenda Pública nos JEFP.

Em sede de decisão monocrática (ID 14784861), este Juízo indeferiu o pedido do Estado, fundamentando a decisão na aplicação subsidiária do art. 45 da Lei nº 9.099/95 pelo art. 27 da Lei nº 12.153/2009, no art. 37 da Resolução nº 023/2016 do TJES e no entendimento do STF no Tema 549 (ARE 648629 RJ), que flexibiliza a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública nos juizados, considerando suficiente a intimação da sessão de julgamento.

Contra esta decisão monocrática, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Agravo Interno (Id 14959544), reiterando a tese de nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do acórdão.

A parte agravada, MARIA DAS GRACAS DA SILVA, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 15078297), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art. 1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática por este d. juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública o disposto na Lei nº 9.099/95, de modo que, na ausência de regulamentação específica, deve-se recorrer às normas do microssistema dos Juizados Cíveis para suprir eventual lacuna legal.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 45 da Lei nº 9.099/95, o qual estabelece expressamente que “
as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento
”. Assim, é suficiente a intimação da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão.

Corrobora esse entendimento a Resolução nº 023/2016 do Colégio Recursal do TJES que, em seu art. 37, dispõe que “
o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento
”. Como esta Turma Recursal proclama os votos no próprio dia da sessão, não subsiste interesse do Estado na alegação de nulidade da intimação, tampouco se sustenta a invocação da prerrogativa de intimação pessoal — a qual, cumpre ressaltar, não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 549 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Federal (art. 17 da Lei n.º 10.910/2004) não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
in verbis
: “
A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais
.” (STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014).

Além disso, o próprio Ato Conjunto nº 013/2016 da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJES) corrobora essa interpretação, ao dispor:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento;

[...]

Art. 7º – As citações e intimações da Fazenda Pública a serem realizadas em autos eletrônicos observarão o disposto na Lei nº 11.419/2006.

A Lei nº 11.419/2006, por sua vez, estabelece em seu art. 5º, § 6º, que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, mesmo por excesso de zelo, a secretaria desta Turma Recursal efetuou a intimação do Estado via intimação eletrônica (Id 8910779), cumprindo integralmente o disposto na legislação vigente quanto à ciência da sessão de julgamento.

Esse entendimento encontra respaldo em reiterada jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido da Turma Recursal do Estado de Rondônia reconheceu, de ofício, a intempestividade do recurso inominado não reconhecendo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do inciso I do art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação para "preservar a competência do tribunal". Dessa forma, tem-se como principal função garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.535/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019; AgInt na Rcl n. 31.875/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2016; AgInt na Rcl n. 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/6/2019. 3. Ademais, faz-se necessário esclarecer que a questão controvertida nos autos é a necessidade ou não de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial, ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, haja vista que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/1995. Precedente: AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, PRIMEIRA TURMA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.040.596 RIO DE JANEIRO, RELATOR:MIN. LUIZ FUX, 11/09/2017).

Dessa forma, à luz da legislação aplicável, dos atos normativos internos e da jurisprudência dominante, conclui-se que a Fazenda Pública deve ser intimada da pauta da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação do teor do acórdão.

Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado na Decisão Monocrática, reconhecendo a regularidade da intimação realizada e afastando qualquer nulidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)